Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 147 (ameaça), c/c art. 61, incisos I e II, alínea f, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; ii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução dos danos morais
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu o crime do art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização mínima à vítima.